Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704099-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Darlene Rodrigues da Cunha em face da r. decisão (ID 55559309, fls. 279/286) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pela Agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do Executado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, fixando os seguintes parâmetros: “a) os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; b) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); c) correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento).” Nas razões recursais (ID 55557908), alega, em síntese, que a r. decisão agravada violou a coisa julgada que subsidiou o título executivo, pois, à época em que fora publicado o acórdão, proferido nos autos do processo originário no 0000805-28.1993.8.07.0001, já estavam vigentes a Lei no 8.688/1993 e a MP no 560, tendo o Distrito Federal se omitido em levar a questão à julgamento no processo principal. Assevera que no referido acórdão restou inequívoco o termo ad quem da lesão a ser reparada, estando preclusa a limitação da extensão do título executivo. Salienta que a alíquota previdenciária para os servidores públicos distritais deveria ter sido disciplinada por lei local, o que restou expressamente consignado no acórdão que fundamentou a decisão da fase de conhecimento da Ação Coletiva. Aduz, ainda, que a r. decisão agravada foi contrária à legislação vigente no que concerne aos juros de mora e à correção monetária para atualização do débito. Afirma que, em respeito à coisa julgada, a atualização monetária deve observar o índice que remunera os tributos federais (incluindo a SELIC, a partir de 1o/4/1995 até a data do efetivo ressarcimento do débito) e, cumulativamente, os juros em 0,5% (meio por cento). Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo. Ausente o preparo por ser a Agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 55559309, fls. 222/224). Despacho de ID 55597971 determinou a intimação da Recorrente para prestar esclarecimentos acerca do interesse recursal. A Agravante manifestou-se em petição de ID 55993278. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O título judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. Contudo, o título judicial exequendo não garantiu, em relação aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato, a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria. Isso porque, nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do CPC/15, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;” Sobre o tema, colaciona-se julgado do e. STF, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 494), in verbis: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.” (RE 596663, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 – Grifou-se) Assim, no caso em análise, o limite temporal do cálculo do valor executado é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória no 560/94 e suas sucessivas reedições. Nesse sentido, é farta a jurisprudência deste eg. TJDFT, da qual são transcritos ementas de julgados que tratam, especificamente, de Cumprimentos Individuais de Sentença relativos ao mesmo título judicial coletivo objeto dos presentes autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital. 2. O título executivo coletivo se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1348353, 07079407120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação coletiva n. 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001), afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela parte devedora, ora agravante, e, na questão de fundo, rejeitou a impugnação apresentada pelo aludido ente político. 2. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do STF "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. Nesse passo, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: " A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (...)." (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). 5. Na espécie, se interrompida a prescrição por força do ajuizamento de feito executivo pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, o lapso prescricional somente volta a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, a partir do último ato do processo, o qual, na hipótese, ainda não se verificou. A par disso, a desistência da execução coletiva pela credora individual, ora agravada, com subsequente ajuizamento de cumprimento individual, não prejudica a titular do direito, por não se vislumbrar sua inércia. Prejudicial de prescrição afastada. 6. O excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração dessa espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93. 7. A par de tal quadro, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Assim, deve ser decotado do feito executivo o período relativo à vigência temporária da Lei n. 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP n. 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1342049, 07033167620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1329585, 07509041620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva, não tendo iniciado seu curso, visto que, até o presente momento, o cumprimento de sentença coletivo não foi finalizado. 2. Não foi comprovada a existência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso porque, uma vez provido o REsp que poderia vir a causar referida prejudicialidade, há meios processuais adequados para desconstituição dos títulos eventualmente formados. 3. Não se afigura razoável a determinação de devolução de numerário cuja retenção, em folha de pagamento, encontra amparo constitucional. Desde que respeitados os parâmetros fixados no art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993, impõe-se, dessa forma, a limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma. 4. Submete-se a correção monetária às balizas fixadas por ocasião do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1348744, 07057122620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito em relação a esse ponto. Quanto aos questionamentos acerca dos índices de correção monetária e juros de mora também não se vislumbra a probabilidade do direito. Com efeito, depreende-se, de plano, que a r. decisão agravada observou os parâmetros adotados pela eg. 8a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, consoante precedente desta relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. 2. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1711746, 07432787220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 24/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator